Tribunal: TJES
Processo: 0037612-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0037612-71.2018.8.08.0024

EMBARGA
NTE
:

LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

EMBARG
AD
A
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão
embargado
não está maculado de
omissão
,
visto que
examinou

todos os pontos
aventad
o
s pel
a
recorrente
.

3.
A despeito do argumento da parte embargante, a questão controvérsia sobre o nexo de causalidade foi devidamente apreciado, não se verificando a alegada omissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0037612-71.2018.8.08.0024

EMBARGA
NTE
:

LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

EMBARG
AD
A
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conf
o
rme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO
contra v
.
acórdão

(
id.
6
850770
)

que nos autos d
a

Apelação Cível
,
à
unanimidade
,
negou
provimento ao recurso
por
el
a

interposto

em face de

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em suas razões (
id.
6
931022
),
a

e
mbargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
omissão
,
eis
que
o
acórdão
deixou de analisar
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrado em 22/10/2007,
o
qual demonstra que
a l
ombociatalgia surgiu em razão de movimentos repetitivos
realizados
no trabalho.
Afirma, com isso, que o v. Acórdão não considerou tal documento, negando provimento ao apelo da autora.

Nesses termos, requer
o provimento do recurso para que se

corrija o
vício
apontado
.

V
ejamos.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese
a argumentação trazida pel
a

e
mbargante,
entendo que

o

v. A
córdão
embargado
não está maculado de
omissão
,
visto que
examinou

todos os pontos
aventad
o
s pel
a
recorrente
.

B
a
s
taria uma leitura atenta do julgado ora inquinado para se verificar que a controvérsia a respeito do nexo de causalidade foi devidamente tratada, restando demonstrada a ausência do liame por meio de prova técnica produzida nos autos.

Para que não restem dúvidas, vejamos, pois, trecho pertinente do v. Acórdão:

[...]

D
esse modo, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita a apelante não possui qualquer relação com a atividade por ele desenvolvida, tendo natureza degenerativa.

[...]

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que os documentos juntados pela autora, além de unilaterais, apenas demonstram a existência de tratamento para dores provenientes da espondilodiscoartrose, sem demonstrar qualquer relação com o trabalho.

Portanto, uma vez não constatada pelo perito o nexo causal entre a atividade exercida pela apelante e a doença apresentada, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

[...]

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o
v. A
córdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões